Tribunal: TJDFT
Processo: 0724248-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724248-22.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: TROPICALIA COMERCIO DE CONGELADOS LTDA - ME, FRANCIELTON MENDES DE ALMEIDA, ALDIZIA ALVES DA CUNHA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial que indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, de que fosse feita a intimação dos executados para que estes informassem o paradeiro do veículo localizado através do sistema RenaJud, ou que indicassem bens à penhora, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça. O agravante narra que ajuizou Execução de Título Extrajudicial em que objetiva a satisfação do crédito decorrente da Nota de Crédito Industrial n. 40/00681-6. Em meio aos trâmites para a localização de bens em nome dos agravados, foi encontrado veículo por meio da pesquisa RenaJud. Porém, o referido bem não foi localizado no endereço indicado pelo agravante. Afirma que com vistas a dar efetividade para a medida expropriatória adotada, requereu a intimação dos agravados para indicarem a localização do veículo, ou de outros bens passíveis de penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com fulcro no art. 774 do Código de Processo Civil, o que foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Defende que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. Por isso, o Código de Processo Civil positivou no art. 6a o princípio da cooperação; logo, todas as partes devem colaborar para a razoável duração do processo e satisfação do seu objeto, que no caso em tela é o crédito devido ao agravante em decorrência do contrato firmado entre as partes. Argumenta que dentre as inovações trazidas pelo Código de Processo Civil, consta, no art. 139, inc. IV, e no art. 773, a incumbência do juiz de determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo. Destaca que a execução deve ser realizada no interesse do credor, nos termos do art. 797, do Código de Processo Civil, e que é inadmissível o indeferimento da medida requerida apenas porque pode não ser frutífera. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 17788203). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os requisitos se fazem presentes. O atual Código de Processo Civil propõe um tratamento isonômico das partes, bem como uma maior colaboração entre os sujeitos do processo, como se pode notar, por exemplo, da leitura dos arts. 6o e 7o[1] do referido diploma legal. Não por acaso, o art. 774, inc. V, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de se intimar o devedor para que este indique a localização de bens sujeitos à penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça. No caso dos autos, todas a diligências realizadas para que fossem efetuados os atos expropriatórios restaram infrutíferas, motivo pelo qual o agravante requereu a intimação dos executados, ora agravados, para que estes informassem o paradeiro do veículo localizado através do sistema RenaJud, ou que indicassem bens à penhora. O referido requerimento encontra respaldo na lei processual vigente, além de ir ao encontro do princípio da cooperação, que foi prestigiado pelo atual Código de Processo Civil. Viável, portanto, a intimação dos executados para cumprirem a ordem de fornecimento dos dados, a qual poderá ser determinada, inclusive, de ofício pelo juiz, nos termos do art. 773 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Conforme inteligência do art. 774, V e parágrafo único do Código de Processo Civil, o Juiz, de ofício ou a requerimento do credor, poderá ser intimado para indicar quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, sob pena de sua omissão ser caracterizada como ato atentatório à dignidade da justiça, com cominação de multa. 2 - A colaboração é norma fundamental do Novo Código de Processo Civil e determina a todos os sujeitos do processo que atuem de forma a proporcionar subsídios para efetiva e justa prestação jurisdicional, garantindo a celeridade na tramitação dos Feitos. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1189321, 07069513620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. É admitida a intimação do executado para indicar bens à penhora, nos casos de dificuldade para localizar patrimônio expropriável apto a responder pela dívida exequenda (CPC/2015 774 V). Precedentes deste C. TJDFT. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1189809, 07029752120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de julho de 2020. [1] Art. 6o. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 7o. É assegurada às partes a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Héctor Valverde Santanna Relator 10